Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010891-93.2019.8.11.0041
APELANTE: JAILSON DE SOUZA DE ARAUJO
APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JAILSON DE SOUZA DE ARAUJO contra sentença em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, oriunda da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, proposta em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., em que se julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelação de ID 79766484: O advogado da parte autora alega que não conseguiu localizar a mesma e, portanto, requereu a desistência da ação, a fim de evitar prejuízos. Sustenta que, instada a se manifestar, a seguradora ré apresentou uma mera petição de discordância ao pedido descrito alhures, em apenas uma lauda e sem qualquer fundamento/ argumento válido, visivelmente com intuito de resistência e má-fé. No entanto, afirma que foi surpreendido ao ser intimado da sentença de improcedência da ação, em razão da ausência da parte autora na perícia. Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, desconsiderando a discordância apresentada pela apelada, ante a ausência de fundamentação, devendo ser homologado o pedido de desistência e extinto o processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, requer a não imposição de custas processuais à parte apelante, haja vista ter agido de boa-fé e não ter dado causa ao processo.
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (ID no 79766490).
É o relatório.
Decido.
A presente ação foi ajuizada em 18/03/2019, com o objetivo de recebimento de indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 29/06/2017. Apresentada a contestação (ID no 79764984), a parte autora devidamente intimada, apresentou a impugnação (ID no 79766450).
Foi designada a perícia pelo Juízo, e devidamente paga os honorários pela seguradora, o autor não compareceu a perícia agendada (ID no 79766476). Na sequência, a parte autora requereu a desistência da ação, com a extinção do feito sem resolução de mérito (ID no 79766478). Com o prosseguimento do feito, foi manifestada a discordância da requerida quanto ao pedido de desistência da ação, em que requereu a improcedência do feito (ID no 79766481).
Por fim, sobreveio sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu à perícia agendada pelo juízo e, portanto, o direito da requerente não restou devidamente demonstrado, ante a ausência de nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido.
Pois bem.
No caso, mostra-se incabível a extinção do feito nos moldes do artigo 485, VIII, do CPC, com a homologação da desistência da ação, porquanto o §4o, do mesmo artigo preceitua que, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. Salienta-se que houve a manifestação da ré pela discordância, em que pugnou pelo julgamento de mérito, com a improcedência da ação.
Sobre o assunto:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – RÉU CITADO – DISCORDÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda depende da anuência do réu. “A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. (REsp n. 1318558/RS)” “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP)” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 0053767-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 26.09.2018).
AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA, CONFORME ARTIGO 485, § 4.° DO CPC –NÃO OCORRÊNCIA – VERBA HONORÁRIA PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Irresignada, a Seguradora invoca os mesmos argumentos suscitados no Recurso de Apelação objeto de decisão monocrática. Defende de que, diante da celebração de acordo, pleiteou a desistência do feito e que, por isso, a sentença deve ser reformada para que a ação seja extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC/15. 2-Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento das custas e da verba honorária deve ser imputada à Recorrida, tendo em vista o princípio da Causalidade. 3-Contudo, tais insurgências não se sustentam. Isso porque, ao contrário do que afirma a Agravante, os autos revelam que as partes não se compuseram (ID. 6933047).4-Ademais, conforme dispõe o artigo 485, § 4.o do CPC/15, para desistir da ação após o oferecimento da contestação, necessária anuência da parte contrária, verbis: “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Ou seja, para desistir do feito dependia do consentimento da Requerida, o que não ocorreu. Assim, não há falar em desistência, tampouco em extinção sem julgamento de mérito5- Do mesmo modo, improcede a irresignação quanto ao ônus sucumbencial. Na espécie, permanecendo inalterada a sentença vergastada, deve ser mantido o princípio da sucumbência, corretamente aplicado. (TJMT - N.U 1023265-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019).
Inobstante a isso, é certo que a ré manifestou, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência formulado, conforme se observa na petição de ID no, não havendo que se falar em ausência de motivo relevante e justificável, in verbis:
“SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, já qualificada nos autos do processo no 1010891-93.2019.8.11.0041, onde figura como parte autora JAILSON DE SOUZA DE ARAUJO, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador que esta subscreve, em atendimento ao r. despacho de f., aduzir que não concorda com o pedido de desistência formulado pelo autor, diante disso requerer que o autor renuncie ao direito a que se funda a ação, para que a demanda seja julgada improcedente.
Alternativamente, que seja o autor intimado pessoalmente para esclarecer em juízo (depoimento pessoal) os motivos de seu pedido de desistência.” (ID no 79766481)
Destarte, a parte ré fundamentou a sua discordância no óbvio, a de que: a sentença fundada em desistência é terminativa, pois não resolve o mérito, enquanto a sentença que homologa a renúncia é definitiva, resolvendo o mérito da demanda e fazendo coisa julgada material, sendo essa mais favorável que a sentença terminativa.
Assim, dá análise do contexto processual, tenho que o decisum objurgado se mostra correto quando julgou o mérito da demanda, ao invés de extingui-lo com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015, devendo o autor/apelante arcar com o ônus processual.
Dessa forma, não é caso de extinção do feito sem resolução de mérito.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora